Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-61.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN - CNPJ: 07.572.351/0001-16 (APELADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a mora deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, é de rigor a manutenção da condenação sucumbencial do inadimplente.

II - Verificada que a condenação na verba sucumbencial foi excessiva, minora-se sua estipulação segundo os critérios da razoabilidade e de proporcionalidade, além da importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002357-61.2022.8.11.0040 interposto por MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA, ambos integrantes do GRUPO CELLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença proferida nos autos da “Ação de Cobrança”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188811673 o magistrado a quo julgou procedente a inicial para condenar os requeridos ao pagamento da dívida decorrente da cobrança dos débitos relativos ao SENAR, ano referência de 2017, no valor de R$ 107.981,44 (cento e sete mil, novecentos oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelos índices aplicados à espécie, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da válida. Assim, o magistrado julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, inclusive condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, sob ID. 188811675, a recorrente solicita a reforma da sentença aduzindo (i) que não houve litigiosidade, sendo equivocada a condenação em honorários, pois não houve pretensão resistida capaz de induzir a condenação de honorários sucumbenciais; (ii) aduz que quem deu causa à ação foi a própria apelada, porquanto a dívida que se pretendia declarar pela ação de cobrança já havia sido reconhecida pelos apelantes no processo de recuperação judicial, sendo desnecessário o ajuizamento da ação autônoma; (iii) alega que não há nos autos qualquer elemento que justifique a condenação em honorários acima do mínimo legal, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, justificando que os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como fixados, afrontam aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

Outrossim, a apelante solicitou o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 c/c § 7º, do art. 99, ambos do CPC, sendo indeferido nos termos da decisão de id. 206901670, ocorrendo o devido recolhimento das custas processuais no id. 208386679.

Contrarrazões no id. 188811678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN (autora/apelada) em desfavor de MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA, ambos integrantes do GRUPO CELLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré/apelante).

A sentença proferida condenou os requeridos/apelantes ao pagamento da dívida no valor de R$ 107.981,44 (cento e sete mil, novecentos oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da válida, bem como condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No entanto, alega a apelante (i) que não houve litigiosidade, sendo equivocada a condenação em honorários, pois não houve pretensão resistida capaz de induzir a condenação de honorários sucumbenciais; (ii) aduz que quem deu causa à ação foi a própria apelada, porquanto a dívida que se pretendia declarar pela ação de cobrança já havia sido reconhecida pelos apelantes no processo de recuperação judicial, sendo desnecessário o ajuizamento da ação autônoma; (iii) alega que não há nos autos qualquer elemento que justifique a condenação em honorários acima do mínimo legal, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, justificando que os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como fixados, afrontam aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Em que pese a ausência de pretensão resistida da apelante, considerando a decretação de sua revelia e posterior reconhecimento da veracidade dos fatos, é incontestável que ela na qualidade de devedora deu causa ao ajuizamento da ação no momento em que iniciou sua mora, deixando de adimplir suas obrigações patrimoniais.

Importa ainda relembrar que somente a formação de título executivo judicial por outro meio prejudicaria a declaração da dívida nos presentes autos de "Ação de Cobrança", ocorrendo eventualmente a perda superveniente do interesse processual pela ausência do binômio utilidade/necessidade.

Dessa forma, caso restasse comprovado que a etapa da concessão da recuperação judicial tivesse sido alcançada a partir do processo de recuperação, seguida da novação ditada pela aprovação do plano, a "Ação de Cobrança" não se justificaria do ponto de vista prático, mostrando-se sem sentido o prosseguimento do presente processo autônomo para a obtenção do pretendido título executivo judicial.

No entanto, a apelante não comprovou nos autos que o plano de recuperação judicial foi homologado, não comprovando a constituição de título executivo judicial anterior.

Nestes termos, não se faz imprescindível, como regra, decisão judicial em processo autônomo como a presente "Ação de Cobrança" para a declaração da existência do crédito, podendo seu reconhecimento se dar por meio de habilitação direta no âmbito do processo de recuperação judicial, seguida de decisão concedendo a recuperação, o que não restou comprovado nos presentes autos.

A respeito da formação de eventual título judicial, vejamos a previsão da na lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Cabe ainda destacar que a ação de cobrança foi proposta no dia 16/03/2022, portanto, anterior a apresentação da lista de credores no dia 24/05/2022, juntada pela apelante no id. 188811676, o que também afasta a justificativa de que a apelante não deu causa a ação de cobrança.

Diante do exposto e considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a mora da requerida/apelante deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, é de rigor a manutenção de sua condenação sucumbencial, conforme jurisprudência que segue.

“AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APELAÇÃO DA AUTORA. - Cobrança de crédito habilitado nos autos da recuperação - Extinção da ação que era de rigor – Desnecessidade de constituição de título executivo em favor da credora, a partir destes autos, para posterior submissão ao Juízo da Recuperação – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida. - Extinção da ação por falta de interesse processual superveniente – Recuperação Judicial da ré noticiada – Extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC - Imposição do pagamento de honorários advocatícios à autora – Descabimento - Mora da requerida que deu causa ao ajuizamento da ação - Os honorários advocatícios são devidos por aquele que deu causa a instauração da ação judicial, e visa remunerar o advogado da parte vencedora - Princípio da causalidade aplicável à hipótese -Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, AC n. 1011550.85.2015.8.26.0248, Rel. Des. Marino Neto, DJe de 5-4-2020).

De outro lado, deve ser provido o requerimento da apelante quanto a redução dos honorários ao mínimo legal, pois a ausência de contestação da apelante diminuiu o trabalho que seria realizado pelo advogado, além da decretação da revelia e posterior reconhecimento da veracidade dos fatos também terem atenuado o tempo exigido da prestação de serviço advocatício.

Outrossim, o expressivo valor da causa na importância de R$ 107.981,44 ainda a ser atualizado também demandam a redução dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal, com base nos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS NA AÇÃO MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. 1. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados sob os critérios específicos previstos legalmente, atendendo-se aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. Verificada que a condenação na verba sucumbencial foi excessiva, minora-se sua estipulação segundo os critérios supramencionados. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03585565920088090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/02/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2018)

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para fixar os honorários sucumbenciais no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024